Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732935-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARILENE MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Intime-se o agravante para esclarecer acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista que, aparentemente, os autos originários estariam arquivados desde 19 de julho de 2019. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator